Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0733276-74.2021.8.07.0001 Apelante LIANA MACEDO FALCAO e OUTROS INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME Apelado Os mesmos Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Indefiro o pedido de concessão do beneficio de gratuidade judiciária à parte Autora/Apelante. Concedo-lhe o prazo de cinco dias para que proceda ao recolhimento do valor do preparo, juntando aos autos a Guia e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de negativa de seguimento ao seu apelo. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator